Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-68.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000613-68.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Rogers Elizandro Jarbas.

Embargada:
Pamela Bertão Palharini Borghetti
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA – MANDADO DIRECIONADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA
– ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA –
INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Rogers Elizandro Jarbas.

Embargada:
Pamela Bertão Palharini Borghetti
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Rogers Elizandro Jarbas.

Ação:
Mandado de Segurança impetrado por
Pamela Bertão Palharini Borghetti
.

Origem:
1ª Turma Recursal Única dos Juizados Especiais-MT.

Acórdão (Id. 214050699):
denegou a segurança, mantendo integralmente a decisão combatida. Ademais, revogou a decisão inserida no Id. 170856656, que determinou a manutenção dos valores depositados no processo de origem em conta única judicial até resolução de mérito deste
writ
, determinando que os valores sejam liberados em favor da parte impetrante/executada
.

Embargos de Declaração (Id.
214441654): defende a nulidade do acórdão, por considerar que incorreu em julgamento
extra petita
, uma vez que o pedido feito na inicial do
mandamus
foi para declaração de nulidade de todos os atos processuais, sendo assim, requer sejam acolhidos e providos os presentes Embargos de Declaração para declarar a nulidade do capitulo do acórdão em que foi determinada a liberação do valor penhorado em favor da executada/impetrante, mantendo-se o acórdão no que tange à denegação da ordem, considerando que coerente com o objeto da impetração.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Rogers Elizandro Jarbas.

Embargada:
Pamela Bertão Palharini Borghetti
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

No que tange ao excesso de penhora, conforme a petição inicial, a impetrante assim consignou (Id. 168517658 – pág. 8/27):

“(...)

Além de ter sofrido com bloqueio de seu bem móvel veículo automotor, bloqueado com ordem de busca e apreensão, o juízo da autoridade coatora atendendo ao pedido da parte Autora da Ação, determinou então que outra fonte de renda que a Impetrante faz jus a receber, fosse usada para pagamento do débito apurado em Cumprimento de Sentença, vejamos decisão em ID 113080669”.

Ademais, em que pese o embargante sustentar que, por meio da petição inserida no Id. 110037375 do processo de origem, desistiu da penhora do veículo ao requerer a constrição de crédito, observa-se que o pleito foi indeferido, consoante decisão lançada no Id. 111420161.

Logo, a constrição do crédito somada à penhora do veículo, configura excesso de execução.

Ademais, o próprio embargante salienta que a impetrante, na inicial, pugnou pela declaração de nulidade de todos os atos processuais e o acórdão embargado se limitou a determinar a liberação do crédito penhorado em favor da impetrante, não havendo que se falar, portanto, em julgamento
extra petita
.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024